Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-39.2023.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706267-39.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DO CARMO DE PAULA SANTOS APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] de improcedência do pedido, a autora interpusera recurso de apelação e, devidamente intimado, o réu Omni S/A Crédito Financiamento e Investimentos apresentara contrarrazões[2] ao recurso. No entanto, depura-se que o ilustre causídico que subscrevera as contrarrazões – Dr. Carlos Eduardo Pereira Teixeira, OAB/SP n°327.026 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato[3] do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos fora firmado em 15 de maio de 2023 e com expressa previsão de validade de 02 (dois) anos, não mais ostentando, portanto, validade na data de apresentação da resposta ao recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que as contrarrazões manejadas não satisfazem o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscritas por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo ao réu apelado – Omni S/A Credito e financiamento –, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ter a peça de contrarrazões desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 59400463 (fls 162/164). [2] ID Num. 59400469 (fls. 200/211). [3] Procuração ID 59400396 (fls. 79/80). [4] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)